Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712454-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEPT CONFECCOES EIRELI AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Concept Confecções Eireli contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 189290559 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Ph Serviços de Conservação Predial LTDA – ME, processo n. 0733025-27.2019.8.07.0001, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", fazendo-o nos seguintes termos: O exequente requer a reiteração de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. Ora, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud e eRIDF (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). O Sisbajud foi realizado mais de uma vez, inclusive na modalidade teimosinha, cuja reiteração se pretende. Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do que se crê comumente, o Sisbajud, hoje, tem pouca efetividade, em especial nos casos de reiteração, pois, a toda evidência, a ciência da existência da ação e da possibilidade de bloqueio, aliado à crise econômica, faz com que as pessoas não mantenham recursos em conta. Os documentos em anexo à esta decisão, que citam a percentagem de êxito em tais diligências, nos anos de 2022 e 2023, aponta resultado inferior a 1% de bloqueio integral, o que demonstra bem a situação atualmente percebida em todas as serventias judiciais de Primeira Instância. Ressalte-se que tal estatística alcança tanto as ordens originais, como as ordens de reiteração, não havendo estatísticas distintas para cada uma das hipóteses, mas a experiência cotidiana demonstra que as reiterações são bem menos efetivas que as ordem originais. Não se desconhece a existência de jurisprudência que aponta a razoabilidade de renovação de pesquisa após o decurso de um determinado prazo. Ocorre que tal entendimento tem sido adotado indiscriminadamente, sem qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração na situação econômica do executado ou, ainda, que no decurso desse prazo, o exequente tenha efetuado qualquer diligência, imputando à serventia a realização da nova diligência que, conforme já afirmado, a experiência já demonstrou a pouca ou nenhuma efetividade. Não se afirme, ainda, que a providência é simples. Com efeitos, a serventia faz centenas de ordens de pesquisa nos sistemas mensalmente, sendo que, atualmente, são inúmeros os sistemas a serem diligenciados, não somente o Sisbajud, como, também, Renajud, Infojud, Sniper e SAEC, que envolvem a digitação de milhares de dados em cada ordem, bem como, ultrapassado o prazo de cada sistema, a busca das informações fornecidas e sua juntada aos processos. A insistência de renovação de Sisbajud, sob a justificativa de que já decorreu tempo razoável, somente tem ocasionado às serventias judiciais de Primeira Instância a necessidade de realização de centenas de pesquisas infrutíferas, com o dispêndio de recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo melhor empregados para dar celeridade nos processos em que as partes, cumprindo com seus deveres, estão efetivamente diligenciando para a localização de bens. Ora, em relação àqueles devedores que efetivamente não possuem bens ou valores, com certeza não é a insistência em realizar pesquisa via sistemas que irá 'criá-los'. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência e retornem à suspensão. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57366035), o agravante alega que foram realizadas pesquisas de bens por meio dos sistemas Bacenjud em janeiro de 2023 (Id 146833936 do processo de referência) e Sisbajud em fevereiro de 2023 (Id 148434359 do processo de referência), as quais, contudo, restaram infrutíferas. Conta ter requerido nova pesquisa e bloqueio de ativos pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, após decurso de tempo razoável. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido. Defende a possibilidade de realização da pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Indica que a decisão agravada fere o dever de colaboração entre as partes, além de acarretar prejuízos constitucionais. Assinala não ser razoável o indeferimento do pedido. Entende preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: a) Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante; b) Requer, após a intimação do Agravado para que seja oportunizada a sua manifestação; c) Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a penhora online via SISBAJUD, de modo que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática (“teimosinha”) no prazo de 30 dias; Preparo regular (Ids 57366037 e 57366039). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Deveras, a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que a gama de informações acessáveis pelo sistema Sisbajud, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelos próprios agravantes para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Essa percepção, em suma, justifica a renovação da penhora eletrônica buscada pela parte credora, na modalidade de repetição programada (teimosinha) em observância aos princípios da cooperação, notadamente quando se pondera que a busca de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, perdura por tempo sensivelmente superior ao verificado nas modalidades já utilizadas sem êxito. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a realização da diligência, na medida em que essa se mostra mais eficiente do que as outrora adotadas. Este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial, com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora